Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701470-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSDETE BARBOSA DE SOUSA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLEUSDETE BARBOSA DE SOUSA MARQUES, visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata consulta médica na especialidade GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA. Alega a agravante que tem 51 anos e foi diagnosticada com sangramento com fluxo aumentado, sendo indicada pelo médico consulta médica, conforme prescrição médica juntada aos autos principais. Assevera que a paciente sente dores, diminuição da força, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade. Aduz que foi inserida no sistema de regulação 25/02/2022 e que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o atendimento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer CONSULTA EM GINECOLOGIA-HISTEROSCOPIA. A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que a consulta pretendida foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação – em data recente, especificamente no dia 25/02/2021, com a anotação de risco AMARELO e sob o regime de urgência (id. 133963735). O laudo médico acostado ao feito não detalha o quadro de saúde da paciente, de modo a justificar a imediata consulta pretendida. Ademais, a Central de Regulação Ambulatorial informou que: “No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em SETEMBRO/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.” Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização da consulta vindicada sobre diversas outras de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da autora, pela não execução imediata da consulta. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento da consulta aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. Observe-se, ainda, o conteúdo da Recomendação no 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que vivenciamos: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" (Destaquei). A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]”. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, pelo menos é o que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos originais. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito